Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SÚMULA 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO NÃO SATISFEITO.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva.
2. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal.
3. Considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente deflagrou a demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação de prescrição.
4. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de prescrição. Rejeitada.